Tribunal: STF
Processo: Rcl 95015
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO  DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pizza Napoles Eireli, contra decisões proferidas pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010126-95.2022.5.03.0013 e no Cumprimento de Provisório de Sentença nº 0010271-15.2026.5.03.0013, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “figura como ré em Reclamação Trabalhista na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício de um entregador (motoboy), sob a alegação de fraude na contratação autônoma. O feito encontra-se no Tribunal Superior do Trabalho, em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista”.
    3. Noticia que requereu à 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho a suspensão do processo por haver aderência entre o caso em tela e o Tema de Repercussão Geral nº 1.389. Entretanto, foi indeferido o pedido, sob o argumento de que “óbices processuais de admissibilidade (art. 896, § 1º-A, I, da CLT) impediriam sequer a verificação de aderência da matéria ao tema da repercussão geral”.

    4. Alega que a Corte Trabalhista “utiliza uma regra de técnica processual infraconstitucional para se esquivar do cumprimento de uma ordem constitucional vinculante, prosseguindo com o julgamento de um feito que deveria estar paralisado”.

    5. Defende que o TST inverte a hierarquia das normas, pois “a suspensão nacional é uma questão prejudicial externa e antecedente. Ela deve ser aplicada no estado em que o processo se encontra”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a procedência total da Reclamação para CASSAR o ato reclamado, determinando o imediato sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.389”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    12. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. No caso em tela, observa-se que o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no âmbito do Cumprimento de Provisório de Sentença nº 0010271-15.2026.5.03.0013, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, por não vislumbrar aderência com o Tema nº 1.389 (e-doc. 5, p. 2; grifos acrescidos):

“Vistos.
Ante a manifestação de ID e5aae7a, indefere-se o sobrestamento do feito com base no Tema 1.389, considerando a inexistência nos autos de elementos que autorizem à aplicabilidade da hipótese ao presente caso, como contratação formal de prestação de serviços através de pessoa jurídica, bem como qualquer indício de  fraude contratual que pudesse ensejar sua incidência.
Dê-se vista ao autor da impugnação aos cálculos apresentada no ID 92b21bf, por 05  dias.
BELO HORIZONTE/MG, 22 de abril de 2026.”

    14. Com efeito, compulsando os autos, nota-se que o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, formulado pelo trabalhador em face da empresa ora reclamante, ancorou-se na presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego (art. 3º, CLT) e não em eventual contrato civil/comercial formalmente firmado entre as partes, porquanto inexistente tal instrumento.

    15. Assim, a despeito das decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho não terem analisado o pedido de sobrestamento do reclamante, por óbice processual, verifica-se que a controvérsia discutida na reclamação trabalhista originária não tem subsunção ao Tema RG nº 1.389, porquanto inexistente contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes.

    16. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma que será analisada no paradigma tido por violado, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. 

    17. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita com o Tema RG nº 1.389, os casos em que ausente contrato formal firmado entre as partes. Confira-se:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 
5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 
6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 80.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2025 a 22/08/2025, p. 05/09/2025; grifos nossos).
 
“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL DE PARCERIA NOS TERMOS DA LEI 12.592/2012, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.352/2016. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI 5.625. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Lanza Esmalteria e Beleza II Ltda., em face de decisão proferida pelo ministro relator do Processo 1001088-05.2024.5.02.0432, no Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o referido paradigma e a hipótese dos autos, em que se reconheceu o vínculo de emprego em razão da ausência de contrato formal de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos subsome-se à matéria objeto do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
6. Determinou-se a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 
7. A controvérsia de origem refere-se à existência de contratação verbal de prestação de serviços autônomos de parceria visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício. Conforme expressa disposição legal do art. 1º-C, I, da Lei 12.592/2012, com as alterações da Lei 13.352/2016, configura-se o vínculo de emprego entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita na referida Lei. Inteligência do que assentado no julgamento da ADI 5.625. 
8. Restou incontroversa a inexistência de contrato escrito de parceria nos termos da Lei 12.592/2012. Desse modo, inexistindo contrato civil de prestação de serviços, verifica-se a total ausência de subsunção do processo de origem à matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agavo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº  Rcl 87.901-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos).

    18. No mesmo sentido, cito: Rcl nº 91.231/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/03/2026 p. 13/03/2026; Rcl nº 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/06/2025 p. 17/06/2025; Rcl nº 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2025 p. 27/05/2025; Rcl nº 91.027/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/03/2026 p. 11/03/2026.

    19. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente